Tribunal: STF
Processo: HC 262605
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Ministro Messod Azulay Neto que, em decisão monocrática, indeferiu liminarmente o HC nº 1.037.884/RS.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada, definitivamente, à pena de 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incursa no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, que deve ser aplicada a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, bem como seja reconhecida a nulidade na invasão de domicílio.



    Ao final, requer-se



    “d) a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO EM REVISÃO CRIMINAL EM SEDE LIMINAR, com a reforma da sentença para que seja declarada a NULIDADE na da INVASÃO e da BUSCA DOMICILIAR realizadas, pela violação aos artigos 240, § 1º c/c artigo 241, ambos do CPP, e pela fundamentação exposta; 



    e) Alternativamente, também em sede LIMINAR, seja aplicada a minorante prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo, inclusive de forma liminar; e 



    f) no mérito, a procedência da ação e a confirmação da ordem.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo trecho do ato singular ora apontado como coator:



    “A controvérsia consiste na ocorrência de um possível constrangimento ilegal, caracterizado pela negativa à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, bem como pela ausência de fundamentação idônea quanto à licitude da prova obtida mediante ingresso não autorizado em domicílio. 



    Contudo, o presente habeas corpus investe contra um acórdão com trânsito em julgado. Portanto, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em uma situação em que não se configurou a competência originária desta Corte. 



    Conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. 



    Nessa linha:



    (...)



    O artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a indeferir liminarmente o habeas corpus quando constatada a manifesta incompetência, hipótese verificada nos presentes autos. 



    De todo modo, não verifico a presença de ilegalidade flagrante que desafie a concessão da ordem nos termos do §2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus, com fundamento do artigo 210 do RISTJ.”



    Com efeito, a decisão impugnada não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime ambiental (art. 56 da Lei nº 9.605/98). Writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade superveniente decorrente da extinção da pena imposta ao paciente. Incidência da Súmula nº 695 do STF. Questões de mérito não submetidas à instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Pretensão, ademais, que não mais guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do ora recorrente. Inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal. Recurso não provido. 1. Segundo entendimento veiculado no Verbete 695 da Suprema Corte, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 2. Não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de exame direto e per saltum por esta Suprema Corte das questões de fundo tratadas na impetração, sob pena de configurar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 3. A Corte, igualmente, não admite o habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes. 4. Ademais, o habeas corpus não é sucedâneo de recursos ou de revisão criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13 – grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    Anoto, ainda, que o decisório impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Por fim, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente